Tribunal: STF
Processo: MS 36215
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Petição nº 88.486/2021: A parte agravante manifesta sua oposição ao julgamento virtual do feito, em razão da relevância da discussão e da existência de particularidades.
    2. O pedido de destaque, à época em que as listas eram apresentadas na Turma ou no Plenário, visava a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros da matéria em discussão. Na atual sistemática, a decisão recorrida e a proposta de nova decisão, bem como as peças processuais, ficam à disposição de todos os Ministros. Além disso, outras mudanças recentes nas sessões virtuais buscaram aproximá-las, tanto quanto possível, das sessões presenciais, permitindo aos advogados a apresentação de sustentação oral, memoriais e esclarecimentos de fato por meio eletrônico (art. 21-B, § 2º, do RISTF). Os votos dos Ministros passaram a ficar disponíveis, na medida em que proferidos, na página do Tribunal na internet (Resolução STF nº 675/2020).
    3. Diante disso, somente por exceção se justifica o destaque. No caso presente, a hipótese não apresenta especificidade alguma que o recomende.
    4. Por essas razões, indefiro o pedido.
          Publique-se.
          Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator